Tribunal: TJSP
Processo: 2139534-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DE PRECEITOS LEGAIS PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2139534-61.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
MORADA EMPREENDIMENTOS S/A LTDA, são embargados MÁRIO RODRIGUES
MATEUS (ESPÓLIO) e ANA SIMOES MATEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139534-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34294
2
Embargantes: Morada Empreendimentos S/A Ltda.
Embargadas: Mario Rodrigues Mateus (espólio) e outro
Comarca: Santos a Vara Cível (Autos n.o 0035738-57.1996.8.26.0562)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
OBSCURIDADE
INEXISTÊNCIA
PRETENSÃO DE
REFORMA DO JULGADO EXPRESSA MANIFESTAÇÃO A
RESPEITO DE PRECEITOS LEGAIS PARA EFEITO DE
PREQUESTIONAMENTO DESCABIMENTO
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 34294
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de
minha relatoria que negou provimento ao agravo contra decisão que indeferiu
o pedido de nulidade do processo nos autos da ação de cobrança de
honorários de profissionais liberais (engenheiro) em fase de cumprimento de
sentença.
A embargante executada, sustentam ter o aresto sido
omisso e obscuro quanto à falta de legitimidade e de interesse de agir do
Mario Rodrigues Mateus, alegando não ter restado claro como ele teria
chegado a ser sucessor do crédito do irmão falecido, requerendo a nulidade de
todo procedimento. Por fim, prequestiona os artigos 320 do CC e 17, 485,
489 e 778 do CPC.
É o relatório.
As razões recursais não consubstanciam a rigor nenhuma
omissão ou obscuridade, traduzindo nítido propósito de apenas rediscutir o
mérito do recurso, manifestando a embargante, na realidade, apenas seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139534-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34294
3
inconformismo com o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última
instância, a reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de
embargos de declaração.
O acordão impugnado, julgado por votação unânime,
observou, inicialmente, que as razões recursais se apresentaram de maneira
bastante confusa, que o processo original é bastante antigo e não é digital,
tendo a agravante trazido cópias de peças irrelevantes ao deslinde da
controvérsia, sendo que as informações mais relevantes foram extraídas da
contraminuta.
O acórdão consignou que as sucessões havidas no curso
do processo estão corretas e de acordo com as informações trazidas em
contraminuta, que restaram devidamente demonstradas perante o MM. Juízo
através do peticionamento de fls. 1.169/1.171 e documentos de fls.
1.077/1.079; 769/773; 789/795; 889/896; 915; 937, sempre à luz do
fundamento do V. Acórdão de fls. 982/987, sem que a agravante tenha
enfrentado a sequência cronológica dos fatos e fundamentos regularmente
documentada nos autos trazida em contraminuta nos seguintes termos:
5.- Às fls. 789/795, efetivou-se regularmente à
habilitação dos pais de Euzébio. Ou seja, ao contrário do que informa a
executada, os pais de Euzébio sucederam o filho falecido no curso da lide,
na forma do artigo 1.829, II, do Código Civil. Dita habilitação foi, deferida
às fls. 795;
6.- Às fls. 889 e seguintes, diante do falecimento dos
pais do autor Euzébio, conforme fls. 894 e 895, Mário Rodrigues Mateus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139534-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34294
4
irmão de Euzébio, habilitou-se conforme petição de fls. 889/891 e seguintes,
na condição de colateral, artigo 1.829, IV, do Código Civil, o que foi
deferido às fls. 915; (grifo meu)
Os embargos de declaração têm por finalidade expungir
eventuais defeitos que possam comprometer a exata compreensão da sentença
ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados pelo art. 1.022, incisos I e II, do
CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), inexistindo,
portanto, a possibilidade de o julgador reexaminar as provas constantes nos
autos, ou de modificar a sua convicção sobre os fatos e sua interpretação
jurídica.
Por outro lado, é fato que, no âmbito dos tribunais
superiores, tem-se entendido não ter cabimento o recurso especial ou
extraordinário se não tiver sido prequestionada a questão infraconstitucional
ou constitucional, ainda que em sede de embargos de declaração.
Há que se compreender, no entanto, a exata dimensão
desse entendimento, o qual não significa a necessidade de interposição de
embargos como pressuposto necessário de admissibilidade de recursos
perante os tribunais superiores.
O prequestionamento pela via dos embargos de
declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal modalidade recursal.
Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão
sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos
embargos, os quais não se prestam para suprir discussão sobre questão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139534-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34294
5
ventilada na petição inicial, na defesa, nas razões e contrarrazões recursais, ou
seja, o que não foi prequestionado antes do julgamento do recurso, não
poderá sê-lo em momento posterior, através de embargos.
Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre
a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de
modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar
com base no art. 1.022 do NCPC, buscando a correção devida ou o
suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo
o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).
É este, pois, o sentido da exigência dos tribunais
superiores no prequestionamento pela via dos embargos de declaração.
Desse modo, não tem nenhum sentido a interposição de
embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal
sobre preceitos legais que as embargantes reputam terem sido violados,
limitando-se sua apreciação às reais e concretas situações que efetivamente
possam causar o comprometimento da exata intelecção da decisão proferida.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator